Tribunal: TJMT
Processo: 1014486-63.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1014486-63.2018.8.11.0000
RECORRENTE REINALDO JOSE PEREIRA PIRES E OUTROS
RECORRIDO BANCO DO BRASIL S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 11364490) interposto por REINALDO JOSE PEREIRA PIRES E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (ID 8286375):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO QUE CONSTA NA CÉDULA - RECURSO DESPROVIDO. O prazo trienal para propositura de ação executiva de cédula rural hipotecária tem início a partir da data do seu vencimento, logo, no presente caso, não há que se falar em prescrição.” (N.U 1014486-63.2018.8.11.0000, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)
Os Embargos de Declaração ID 8522673 foram rejeitados conforme ementa de ID 19034497.
Alega violação aos artigos 240, §1o, 489, §1o, inciso IV, 802, parágrafo único, e 1.022, inciso II, do CPC; 202, inciso I, e 206, §5o, inciso I, do CC, aduzindo que seja decretada a prescrição da pretensão executória, dada a culpa exclusiva da parte Recorrida em promover a citação da parte Recorrente.
Recurso tempestivo (ID 22365999) e preparado (ID 24682957).
Contrarrazões juntadas conforme ID 29362479.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A parte Recorrente defende o reconhecimento da prescrição intercorrente, em virtude da citação tardia.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“O cerne da questão é aferir se ocorreu ou não a figura da prescrição da pretensão executiva, alegada em sede de embargos à execução.
Ab initio, verifica-se que o prazo prescricional para cobrança de créditos oriundos de cédula de crédito rural é de 03 (três anos), a contar do seu vencimento, e encontra-se previsto na Lei Uniforme, por força do disposto no art. 70, anexo I, da Convenção de Genebra (Lei Uniforme em Matéria de Letras de Câmbio e Notas Promissórias), adotada no ordenamento jurídico nacional pelo Decreto no 57.663/66, que assim dispõe:
[...]
Verifica-se que o processo de execução em apenso foi ajuizado na data de 28.05.2007 (id. 5034897), a inicial foi recebida na data de 19.06.2007 (id. 5036104), e o título encontra-se vencido desde o dia 15.10.2006 (id. 5036100), tudo dentro do prazo de 3(três) anos.
Embora a citação do executado/embargante/agravante somente tenha ocorrido na data de 29.05.2013 (p. 62, do processo executivo em apenso), assim o foi, mais por inação do judiciário que por desídia do exequente/embargado/agravado, eis que conforme se vê dos andamentos processuais do processo executivo em apenso, todas as vezes que o bando foi intimado para a prática de atos processuais de imediato cumpriu com as determinações. ” (ID 8370033 – p.3/4)
No julgamento do recurso paradigma REsp n. 1.361.730/RS (Tema 919) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos sob o amparo do art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3o, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. - "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento." 2. Caso concreto: prescrição da pretensão. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que o prazo prescricional para repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é de três anos, sob o amparo do art. 206, §3o, IV, do Código Civil.
Desse modo, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 919 do STJ), o recurso não pode ser admitido quanto a este item, diante da sistemática de precedentes.
Por essa razão, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos art. 489, §1o, IV, e 1.022, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, do CPC, alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente a ocorrência da prescrição intercorrente.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Em que pesem as alegações dos embargantes, razão não lhes assistem, isso porque, como bem decidido na decisão embargada:
“Verifica-se que o processo de execução em apenso foi ajuizado na data de 28.05.2007 (id. 5034897), a inicial foi recebida na data de 19.06.2007 (id. 5036104), e o título encontra-se vencido desde o dia 15.10.2006 (id. 5036100), tudo dentro do prazo de 3(três) anos.
Embora a citação do executado/embargante/agravante somente tenha ocorrido na data de 29.05.2013 (p. 62, do processo executivo em apenso), mas por inação do judiciário que por desídia do exequente/embargado/agravado, eis que conforme se vê dos andamentos processuais do processo executivo em apenso, todas as vezes que o banco foi intimado para a prática de atos processuais de imediato cumpriu com as determinações. ”
Desse modo, o acórdão proferido no agravo de instrumento não foi obscuro, omisso ou contraditório, tampouco apresentou erro material, já que enfrentou as razões expostas no recurso. ” (ID 19092485 – p. 3/4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX